Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a parte embargante foi regularmente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ou efetuar o recolhimento das custas processuais, mas permaneceu inerte.
2. Os documentos juntados pela recorrente somente em sede recursal não são suficientes para evidenciar sua deficiência econômica, impondo-se não seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.
3. A falta de recolhimento das custas processuais constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e enseja o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.